Tribunal: TJDFT
Processo: 0700571-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700571-81.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL LIGOSKI APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar acerca da certidão de ID 72860051, bem como se ainda persiste o interesse no julgamento do recurso de apelação Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator